Tribunal: TJMT
Processo: 1016892-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016892-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), RAFAEL VICTOR RIBEIRO DO CARMO - CPF: 048.849.471-00 (PACIENTE), 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (IMPETRANTE), RAFAEL VICTOR RIBEIRO DO CARMO - CPF: 048.849.471-00 (PACIENTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), MAYCK DEIVISON RIBEIRO DUTRA - CPF: 062.440.741-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SOUZA DANTAS - CPF: 054.337.071-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 833.031.201-10 (VÍTIMA), MARCELO BUSCARIOL - CPF: 785.876.971-53 (VÍTIMA), QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 452.623.491-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO TENTADO – NEGATIVA DE AUTORIA - PRODUÇÃO E VALORAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA
.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016892-86.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado Rogério Ramos Varanda Júnior, em favor de
RAFAEL VICTOR RIBEIRO DO CARMO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de latrocínio tentado, por fatos ocorridos em 11/4/2020, quando houve a invasão de um domicílio em região rural, com restrição da liberdade de uma das vítimas, a qual foi despida, seguindo-se com reação de outra, com evolução para disparos de arma de fogo e posterior perseguição policial.

Sustenta-se, em síntese, que
(i)
apesar de ter sido reconhecido pela vítima, o paciente não participou do crime, pois foi ao local apenas para atender uma chamada, por ser motorista de aplicativo;
(ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
(iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 54960966).

A liminar foi indeferida, consoante id. N.
55307989.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 55911498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal na custódia cautelar do Paciente, tendo em vista
a negativa de autoria da infração penal
, bem como não se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Em suas razões, aduz que
a vítima Benedita Fernandes Vieira dos Santos, afirmou perante a autoridade policial que por volta das 2:00h da madrugada o Paciente teria entrado em sua residência e que inclusive o mesmo teria arrancado as suas roupas lhe deixado nua.

Contudo, afirma que o paciente trabalha como motorista de aplicativo e que por volta das 05:00h da manhã recebeu um telefonema via celular do denunciado Mayck Deivison pedindo para que o mesmo fosse busca-lo, de forma que apenas foi ao local do crime com o intuito de realizar corrida.

Todavia,
cumpre destacar, desde logo
, que a negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão de que o paciente não tem qualquer envolvimento no crime pelo qual fora denunciado.

No entanto, esse e outros aspectos da acusação serão discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se ao paciente provar seus argumentos e lograr a absolvição na via correta, não sendo
a seara do mandamus adequada ao exame pretendido.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito
em apuração,
pois foi reconhecido pela vítima
, tendo sido esclarecido nas informações pelo Juízo que:

“ (...) Consta nos autos que as vítimas residem em uma fazenda situada na Rodovia dos Imigrantes, nesta Capital, e estas já se encontravam dormindo e por volta de 02h00min da manhã, a vítima Benedita ouviu a porta da cozinha de sua casa ser arrombada, ocasião em que acordou seu marido Quirino e ao irem verificar o ocorrido, se depararam com os acusados e mais dois elementos não identificados no interior da residência e, valendo-se de armas de fogo, anunciaram o assalto.

Em seguida, os denunciados ameaçaram a vítima Benedita colocando uma arma de fogo sob sua cabeça, ocasião em que o paciente RAFAEL arrancou as roupas dela e com elas a amarrou.

Diante da situação, a vítima Quirino, ao ver sua esposa nua, entrou em luta corporal com os acusados, foi quando os mesmos efetuaram diversos disparos de arma de fogo na tentativa de atingirem as vítimas e mesmo com a vítima Quirino alvejado por 02 (dois) tiros, as vítimas conseguiriam fugir e procurar socorro, tendo escondido atrás de uma moita.

Acionada a polícia, os acusados empreenderam fuga antes mesmo de lograrem subtrair bens das vítimas, porém com a chegada da guarnição entraram em conflito com a polícia, a qual revidou os disparos efetuados pelos denunciados e comparsas, sendo atingidos dois dos elementos que vieram a óbito e também o denunciado MATHEUS, o qual foi encaminhado ao atendimento médico–hospitalar.

O paciente RAFAEL e MAYK, juntamente com MATHEUS já alvejado, se depararam com outra guarnição policial, sendo os três presos em flagrante delito. (...)”

Além do mais, o Ministério Público, após análise das imagens na casa do paciente no dia dos fatos, entendeu que as gravações juntadas nos autos, demonstra que os
intervalos existentes entre os registros de entrada e saída em sua residência mostram que ele poderia estar junto com os parceiros na cena do crime,
extraído do Sistema PJE, in verbis:

“ (...) Vieram-nos os autos, agora digitalizados e inseridos no PJE, para manifestação, após juntada pela defesa de RAFAEL da gravação da câmera de vigilância existente na casa de RAFAEL, na tentativa de mostrar que ele não teve nada a ver com o delito.

As imagens nada mais fazem que demonstrar a clara e fundamental participação do acusado RAFAEL no episódio criminoso, mediante a disponibilização de logística (transporte) através de seu veículo VW UP, podendo também ter estado presente na cena do crime, onde foi reconhecido pela vítima Benedita Oliveira.

Conforme se observa pela análise das imagens:

Video ID 38346809
–
2:39
o acusado RAFAEL entra no seu veículo e sai dirigindo. Observemos que tem um veículo posicionado bem em frente da residência, com características de um Chevrolet Prisma.

Video ID 38347436
–
3:17
passa um veículo que não é o do réu RAFAEL em frente da casa e para ao lado, fora do alcance da câmera. RAFAEL surge a pé no portão usando boné e entra na casa e sai uns minutos depois. O carro que passou continua parado nas proximidades.

Video ID 38348352
–
3:38
o réu RAFAEL retorna com seu veículo VW UP e guarda na residência e desce sem boné.

Video ID 38348380
–
4:20
passa um veículo em frente a residência de RAFAEL e volta, acionando luz de freio quando estava em frente a casa vizinha da de RAFAEL. Nesse momento RAFAEL está no interior da casa.

Video ID 38349167
–
5:21
RAFAEL entra no carro e permanece no interior do automóvel por 9 minutos.

Video ID 38349190 –
5:30
RAFAEL sai com o veículo VW UP.

Essa movimentação demonstra, Excelência, que RAFAEL estava prestando auxílio para os demais executores do delito, mantendo contato com eles a todo instante e utilizando a sua casa como local para arregimentação dos criminosos e o veículo, que diz ser destinado ao trabalho como Uber, para o transporte estratégico dos delinquentes.

Foi reconhecido com segurança pela vítima, e os intervalos existentes entre os registros de entrada e saída da residência mostram que ele poderia estar junto com os parceiros na cena do crime, pois a sua residência fica e bairro localizado na saída para Santo Antônio de Leverger, bem próximo do local do crime (cerca de 2 km). Essa distância se embarca, percorre e desembarca do veículo em menos de 5 minutos.”

Assim, os elementos do writ apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão
modus operandi do delito
,
pois praticado mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, além de
ostentar antecedentes criminais.
Restou consignado o seguinte na decisão:

“(...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de MATHEUS SOUZA DANTAS, MAYCK DEIVISON RIBEIRO E RAFAEL VICTOR RIBEIRO DO CARMO, presos nesta data pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 3o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal.

O Parquet manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante dos indiciados em preventiva, visando resguardar a ordem pública.

(...)

Revela-se dos autos que a guarnição da Polícia Militar foi acionada via CIOSP para se deslocar até o local do fato e atender ocorrência de uma tentativa de latrocínio, logrando encontrar os autuados ainda nas proximidades do local, um deles alvejado por disparos de arma de fogo.

Consta que os autores tentaram subtrair objetos do caseiro de uma fazendo localizada próximo à Rodovia dos Imigrantes, 5km antes da ponte de acesso à cidade de Várzea Grande, e, que também tentaram estuprar a esposa do caseiro, sendo que a vítima revidou, houve troca de tiros e Mateus foi alvejado e consta, ainda, que posteriormente outros dois comparsas foram mortos em confronto com a Polícia Militar que chegou ao local quando os autuados ainda estavam tentando foragir.

Diante desta situação, foi realizada a prisão em flagrante dos autuados Matheus, Maick e Rafael, estando a prisão em flagrante material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual a HOMOLOGO.

No que pertine à necessidade da prisão, tenho que o crime em tela é demasiadamente grave, todos os autuados ostentam antecedentes criminais. Estavam armados, investiram contra a integridade física das vítimas de forma deliberada, inclusive há relatos de tentativa de estupro, além de terem confrontado a Polícia Militar.

Trata-se de hipótese onde a gravidade do crime, por si só, justificaria a manutenção da prisão, porque altamente articulado e praticado por pessoas que não temem nem mesmo a ação policial.

Os flagranteados subtraíram a motocicleta Honda, de cor azul, pertencente à vítima Quirino, bem como sua carteira, além do celular A10, marca Samsung, da vítima Benedita e foragiram do local no veículo UP, de cor prata, placa QBY-9419, sendo detidos posteriormente pela ação policial os flagranteados Matheus, Mayck e Rafael. Merece destaque o fato de que estes dois últimos foram reconhecidos pela vítima Benedita como dois dos autores que participaram do crime. Verifica-se que além dos flagranteados, outros dois indivíduos também participaram desse roubo e trocaram tiros com a polícia ainda no matagal da fazenda, porém vieram a óbito, sendo que um deles foi reconhecido por foto pela vítima Benedita como o suspeito que tentou praticar o estupro.

Não bastasse isso, os acusados ostentam antecedentes criminais que reforçam o periculum libertatis e o risco à ordem pública já fartamente demonstrado pelo modus operandi.

Registre-se que em relação às alegações dos flagranteados de que estavam no local de forma inocente, nada consta nos autos capaz de minorar a gravidade da ação delitiva, dando força ao álibi apresentado e somente diante de provas indiciárias das alegações a versão dos acusados adquiriria mínima veracidade, o que não ocorreu.

Reconheço que a fase ainda é embrionária, no entanto, considerando que os fatos são demasiadamente graves, revelam perspicácia, organização e pesam fortemente contra os autuados, como bem ressaltado pelo Ministério Público, a soltura prematura dos flagranteados certamente colocará em risco o meio social e abalará a ordem pública, que compreende tanto a necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa quanto a cautela do meio social e a credibilidade da Justiça face à repercussão do crime e de suas peculiaridades.

Entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva dos segregados, sendo o fumus comissi delicti baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de latrocínio tentado e o periculum libertatis diante da possibilidade da liberdade dos indiciados desencadear outras ações dessa natureza, considerando todo o exposto acima.

Por fim, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que perfaz o requisito constante no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção da custódia cautelar.

Posto isso, CONVERTO a prisão em flagrante dos indiciados MATHEUS SOUZA DANTAS, MAYCK DEIVISON RIBEIRO E RAFAEL VICTOR RIBEIRO DO CARMO, o que faço com fulcro no que preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal por entender que, até este momento, a prisão é a única forma de garantir a ordem pública. (...)”

Como se vê, a custódia cautelar do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa,
pois o crime teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de armas de fogo com emprego de violência real, restrição de liberdade e durante o período noturno.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do
modus operandi
com que o crime fora praticado, como ocorreu no caso dos presentes autos.

Além do mais, como consignado, o paciente responde a outra Ação Penal perante o juízo da 5a Vara Criminal desta Capital, também pela
prática de crime de roubo
ocorrido no ano passado, o que reforça o
periculum libertatis
e o risco concreto à ordem pública já amplamente demonstrado pelo
modus operandi.

Assim, tais fatos, evidenciam a ousadia e maior periculosidade do agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, risco que se pode afirmar concreto, diante do
modus operandi
.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 (...)

2. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos,
diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, evidenciando a periculosidade do recorrente que, em concurso de agentes e mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo
, abordou as vítimas que transportavam carga de empresa e determinou que a carregassem para outro veículo. Posteriormente, foi detido na posse da res furtiva, momento no qual foi preso em flagrante. 3. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como fim o resguardo da ordem pública.

4. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 97.014/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)”

Vale ainda ressaltar, também por respeito ao debate, que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020